Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Arbitramento de aluguel. Imóvel comum. Uso exclusivo não caracterizado. Imóvel que também serve de moradia à prole comum. Inexistência de enriquecimento sem causa.
Ausente comprovação de que o coproprietário privado do uso do bem comum contribua regularmente com o pagamento de pensão alimentícia, a utilização do imóvel pelos filhos menores do excasal aproveita a ambos os pais, porquanto o dever de sustento, que abrange a moradia, constitui obrigação conjunta, inexistindo enriquecimento sem causa.